Tribunal: TJES
Processo: 0000182-08.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000182-08.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMARA DE MATTOS BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000182-08.2025.8.08.0035

APELANTE: SAMARA DE MATTOS BORGES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS QUALIFICADO. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: RECURSO CONHECIDO. MÉRITO: CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MODUS OPERANDI. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM DROGAS EM CAVIDADE ÍNTIMA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por SAMARA DE MATTOS BORGES contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que estabeleceu condenação pela prática do crime tipificado no inciso III do art. 40 e no art. 33, ambos da Lei 11.343/06. A apelante sustenta o direito à aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, sob o argumento de que ações penais em curso não impedem a benesse, requerendo a redução da pena e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
modus operandi
da conduta e a existência de ação penal sem trânsito em julgado obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; (ii) determinar se o montante da pena e as circunstâncias do crime autorizam a fixação de regime diverso do semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de inquéritos ou ações penais em curso não fundamenta o afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, conforme a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

A dedicação a atividades criminosas impede a aplicação do benefício quando elementos concretos dos autos demonstram que o agente não atua de forma ocasional.

A tentativa de ingresso em unidade prisional com vultosa quantidade e variedade de entorpecentes (15 porções de maconha e 06 pacotes de cocaína) indica prévio engajamento com a estrutura do tráfico.

O método de ocultação intracorpórea das drogas revela sofisticação e conhecimento da logística criminosa interna, o que extrapola a figura do traficante eventual.

O risco assumido pela agente e a natureza da infração atentam contra a segurança e a ressocialização no sistema prisional, evidenciando o ilícito como meio de atuação recorrente.

A manutenção da pena em patamar superior a 04 (quatro) anos, somada à gravidade concreta da conduta praticada em presídio, exige a manutenção do regime semiaberto, conforme a alínea b do parágrafo 2º e o parágrafo 3º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Registros de ações penais em andamento não servem de fundamento exclusivo para afastar a causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

O
modus operandi
caracterizado pela tentativa de burlar a segurança de presídio mediante ocultação de drogas em partes íntimas comprova dedicação a atividades criminosas.

O engajamento com a logística do tráfico em estabelecimentos penais obsta o reconhecimento do privilégio legal, pois a conduta não se amolda ao perfil do infrator ocasional.

A fixação do regime inicial semiaberto é adequada para condenados a pena superior a 04 (quatro) anos quando as circunstâncias do crime apresentam gravidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: alínea b do parágrafo 2º do art. 33 do Código Penal; parágrafo 3º do art. 33 do Código Penal; parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 444; STJ, AREsp n. 2.480.949/PI, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000182-08.2025.8.08.0035

APELANTE: SAMARA DE MATTOS BORGES

Advogado do(a) APELANTE: FERNANDO DUTRA MAGALHAES - ES23356-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
SAMARA DE MATTOS BORGES
em face da r. Sentença (ID 18919724) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33 c/c artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 18919731), a Defesa postula o reconhecimento da causa especial de diminuição inserta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, com a consequente redução de pena e a fixação de regime inicial de cumprimento menos gravoso.

Emerge da Denúncia (ID 61984613) que, no dia 14 de janeiro de 2025, a acusada trazia consigo, ocultos em suas partes íntimas, 15 (quinze) buchas de maconha e 06 (seis) pacotes de cocaína, com o objetivo de introduzi-los na Penitenciária Estadual de Vila Velha I para entrega ao seu companheiro custodiado. A materialidade e a autoria delitivas repousam sobre o auto de apreensão, os laudos químicos forenses e a confissão judicial da ré, restando incontroversas no presente caderno processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na presente hipótese, não se discute a autoria e a materialidade delitiva.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo Químico Forense (que atestou a apreensão de maconha e cocaína) e pela confissão judicial da apelante.

A insurgência recursal cinge-se ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. A defesa sustenta que a existência de ação penal sem trânsito em julgado não pode fundamentar o afastamento da benesse.

Contudo, o afastamento do tráfico privilegiado é medida impositiva quando elementos concretos dos autos evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas. No caso em tela, a apelante foi flagrada tentando ingressar em unidade prisional transportando, ocultos em suas partes íntimas, 15 porções de maconha e 06 pacotes de cocaína.

À luz desse compasso, o
modus operandi
empregado revela sofisticação e periculosidade que extrapolam a figura do traficante eventual ou de “primeira viagem”. A tentativa de burlar a segurança de um estabelecimento penal mediante a ocultação intracorpórea de variada gama de entorpecentes demonstra prévio engajamento com a estrutura do tráfico e conhecimento da logística criminosa interna.

Logo, a conduta da ré afasta-se do propósito da lei, que visa beneficiar apenas o infrator ocasional.

Assinalo o entendimento da Corte Superior de Justiça no sentido de que:

“
A não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a dedicação do recorrente à atividade criminosa, não sendo aplicável o benefício do tráfico privilegiado”.

(AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

No caso vertente, o risco assumido e a natureza da infração, atentando contra a segurança e a ressocialização no sistema prisional, indicam que a apelante faz do ilícito um meio de atuação recorrente.

Nada obstante reformule a motivação da sentença para excluir a menção à ação penal em curso como óbice legal,
mantenho
o afastamento do benefício do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com base na gravidade concreta dos fatos e nas evidências de dedicação a atividades criminosas extraídas do flagrante.

Quanto ao regime de cumprimento, a reprimenda de 05 anos e 10 meses de reclusão, aliada às circunstâncias desfavoráveis do crime cometido no interior de presídio, justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.

Do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)